Tribunal: TJBA
Processo: 8000688-88.2016.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000688-88.2016.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RONIVALDO DA PAIXAO SALDANHA BORGES e outros (7)

Advogado(s)
:
KATIA SIMONE ARAUJO DE ALMEIDA BISCARDE, SARAH FERREIRA SOUZA, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA SOURE e outros (7)

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS, KATIA SIMONE ARAUJO DE ALMEIDA BISCARDE, SARAH FERREIRA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Nova Soure e Recurso Adesivo interposto por Ronivaldo da Paixão Saldanha e outros contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação de cobrança, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, com determinação de pagamento de custas pela parte autora, se houver.

2. O ente municipal sustenta omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais e questiona a concessão da justiça gratuita, pleiteando sua revogação.

3. Os autores, por sua vez, interpõem recurso adesivo requerendo o reconhecimento expresso da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

4. Discute-se: (i) a tempestividade e o interesse de agir no recurso adesivo; (ii) a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em processo submetido ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (iii) a existência e validade da concessão da gratuidade da justiça aos autores.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de intempestividade do recurso adesivo deve ser rejeitada, pois este se submete ao prazo das contrarrazões ao recurso principal, nos termos do art. 997, §2º, II, do CPC.

6. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que o recurso adesivo visa assegurar, de forma expressa, a gratuidade da justiça diante da impugnação do ente público.

7. No mérito, incabível a condenação em honorários sucumbenciais, considerando que o feito tramitou sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos quais, em primeiro grau, não há condenação em custas e honorários, conforme legislação específica.

8. Ademais, a gratuidade da justiça foi expressamente reconhecida pelo juízo de origem em decisão integrativa, com suspensão da exigibilidade das custas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

9. Ainda que assim não fosse, a ausência de indeferimento expresso do pedido enseja sua concessão tácita, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

10. Inexistindo prova da capacidade financeira dos autores, não há fundamento para revogação do benefício.

11. O recurso adesivo não merece provimento, pois o reconhecimento da gratuidade já foi realizado de forma expressa, inexistindo necessidade de reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

12. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

“1. O recurso adesivo é tempestivo quando interposto no prazo das contrarrazões ao recurso principal; 2. Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não há condenação em custas e honorários em primeiro grau; 3. A ausência de indeferimento expresso do pedido de gratuidade da justiça enseja sua concessão tácita; 4. É desnecessário o provimento de recurso adesivo quando a pretensão já foi atendida na decisão de origem.”

---

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º; 99, §3º; 485, VIII; 997, §2º, II; Lei nº 9.099/95, art. 54; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1.445.382/CE; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.785.252/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000688-88.2016.8.05.0181
, em que figuram como apelante RONIVALDO DA PAIXAO SALDANHA BORGES e outros (7) e como apelada MUNICIPIO DE NOVA SOURE e outros (7).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .